Tribunal: TJPA
Processo: 0811858-91.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811858-91.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANKVALDO SANDES CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS.
GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

4. R
estou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, sendo insuficiente medidas cautelares diversas da prisão.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0811858-91.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANKVALDO SANDES CARVALHO

IMPETRANTE: ERICK VINICIUS COSTA DE ANDRADE, OAB/MA 15.268

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0804728-95.2022.8.14.0040

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Frankvaldo Sandes Carvalho, contra ato do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do processo nº 0804728- 95.2022.8.14.0040.

Narra o impetrante que o paciente, durante toda a instrução processual vem suportando restrição a sua liberdade de locomoção, teve decretada sua prisão preventiva no dia 08 de abril de 2022.

Em suma alega: (i) Ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva; (ii) Condições pessoais favoráveis para aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Desta feita, requer que a presente ordem de habeas corpus seja concedido liminarmente, para fazer impedir o suposto constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja posto em liberdade e no mérito requer a confirmação da liminar ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Os autos foram distribuídos inicialmente a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira, em razão de meu afastamento funcional, de modo que a relatora indeferiu a liminar e solicitou informações à Autoridade Coatora e posterior manifestação do Ministério Público.

As informações foram prestadas na data de 02.08.2024, por meio do Documento de Id 21201348.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada ou mantida como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Quanto ao primeiro requisito observa-se com base nos elementos juntados nos autos que há indícios de autoria e materialidade, estando ambos embasados nos documentos juntados no processo, entre outros o relatório de missão, mídias e depoimentos colhidos em juízo.

Assim, encontram-se presentes os requisitos do
fumus comissi delicti.

Na espécie, resta também demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade. Vejamos trechos da decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente:

“(...)
No presente caso, é possível verificar nos autos a presença do fumus comissi delicti através de tudo que consta nos autos, principalmente dos depoimentos colhidos em sede judicial, da decisão de pronúncia proferida nos autos e de tudo que foi apurado em sede policial. Com já foi frisado anteriormente, o periculum in libertatis é verificado nos presentes autos principalmente pela conduta do acusado, que demonstra sua frieza, periculosidade e agressividade. Sendo a própria aplicação penal prejudicada com o descumprimento por parte do réu das regras de convivência social e familiar, o que impede o efetivo resultado das mesmas e tutela destas por parte da Justiça. A ampliação no campo da prisão cautelar, referente aos crimes de violência doméstica dá mais efetividade à proteção buscada pela vítima, pois evita que uma agressão que se iniciou com uma lesão corporal desta natureza transforme-se em um crime mais grave, como o homicídio, por exemplo. No presente caso, já estamos diante da prática de um homicídio, o que sem sombra de dúvidas torna mais imprescindível a decretação da prisão preventiva. Portanto, o réu deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de crime extremamente grave como feminicídio, bem como, como forma de proteger os familiares da vítima. No presente caso, é inegável o abalo à ordem pública nos casos de crime dessa natureza. A medida cautelar se faz necessária para a manutenção da ordem pública, por isso, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU FRANKVALDO SANDES CARVALHO. (...)”.

A prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do suplicante, através da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.

De fato, a gravidade concreta e a periculosidade estão bem caracterizadas no
modus operandi
da conduta perpetrada pelo ora paciente, que, sendo genro da vítima, inconformado pelo fato da mesma intervir em seu conturbado relacionamento, onde há histórico de agressões por parte do paciente em relação à filha da vítima, bem como a bens patrimoniais, ceifou a vida de Rosimar Brandão de Sousa.

Os documentos acostados aos autos dão conta de que o réu e a filha da vítima estavam em processo de separação, sem que esta fosse a vontade do paciente, que então pediu para que ela aguardasse até segunda-feira. Os indícios apontam que o réu na semana anterior, pilotando sua moto, sabendo que a vítima estava sozinha em casa, adentrou a residência e ceifou a sua vida.

Portanto não há falar em gravidade abstrata da conduta, eis que não se está diante de um homicídio simples, mas sim de um feminicídio, cujos indícios apontam que de fato ocorreram de forma premeditada e de maneira cruel.

Nossos Tribunais Superiores possuem vasta jurisprudência no sentido de manter a custódia preventiva quando presentes a gravidade concreta e a periculosidade.

Vejamos o que nos consigna nossa jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 211284 CE 0112990-73.2022.1.00.0000, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/05/2022).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 3. Ademais, consta dos autos a informação de que o Recorrente responde a outros dois processos criminais, tombados sob o n.º 0000734-02.2018.8.05.0164 e n.º 0000087-36.2020.8.05.0164, nos quais lhe é imputada a suposta prática do delito de homicídio. 4. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando que os acusados agiram com ânimo excessivamente criminoso ao decidir eliminar a vida da vítima. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 578196 SP 2020/0102421-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).

Desta forma, não assiste razão ao impetrante em afirmar que não haveria fundamentação concreta para a decretação da medida segregacionista.

Outrossim, o presente
writ
não é a via adequada para valoração de prova testemunhal, de modo que os argumentos atinentes a valoração da referida prova não poderá ser por esta via analisados.

2.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, efetuado em comparsaria e mediante disparos de arma de fogo em via pública. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

3.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo agente, consistente, em tese, em homicídio qualificado mediante 5 disparos de arma de fogo nas costas da vítima em meio a outras pessoas em via pública, tudo motivado pelo ciúmes que o ora paciente sentia da ex-companheira. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente possui condenação pretérita por tráfico de drogas, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o paciente ter permanecido foragido por pelo menos 4 meses até a sua captura. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o Tribunal de origem manteve adequadamente a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pois 'supostamente praticado com emprego de arma de fogo e com uso de recurso que impediu a reação da vítima, pois o acusado teria desferido disparo contra a vítima enquanto estava de costas' (e-STJ Fl. 807), e do evidente risco reiteração delitiva, considerando que"o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado para o Ministério Público, pelo crime de tráfico de drogas, em 2016'". 8. Ordem denegada, acolhido o parecer. (STJ - HC: 685080 DF 2021/0248782-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 22/08/2024